Tribunal: TJMT
Processo: 1020273-36.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020273-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIELLY DAIANE DO SANTO MAGALHAES - CPF: 060.641.951-93 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1020273-36.2019.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIELLY DAIANE DO SANTO MAGALHAES

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE NUMERÁRIO CONSTRITO EM CONTA BANCÁRIA – NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que, via BACEN-JUD, foi bloqueado numerário em conta bancária da Recorrente, este no montante de R$ 3.353,47, correspondente a parcela do débito em execução.

Com o bloqueio, a Recorrente peticionou nos autos, pugnando pela sua impenhorabilidade, haja vista se tratar de numerário oriundo de venda de aparelho celular, realizada em decorrência de dificuldades financeiras, sendo que a mesma seria a sua salvação no momento que mais precisava, já que passava por turbulência em sua vida familiar.

Em sede de recurso inominado, defendeu que o fatídico se enquadra na hipótese prevista no art. 833, IV do CPC, na medida em que o numerário bloqueado se trata de quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento da Recorrente e de sua família.

Ocorre que, deixa a Recorrente de cabalmente demostrar referida natureza, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC.

Ora, não há qualquer lastro probatório que acuse que o numerário foi obtido pela suposta venda de aparelho celular, assim como que este foi recebido por doação de terceiro a fim de prover a subsistência da Recorrente.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, sem gratuidade de justiça, visto que anteriormente no julgado anterior a gratuidade de justiça já tinha sido revogada, exatamente pela má-fé imputada à recorrente, de onde, agora tem que arcar com os resultados de tal conduta durante o processo como um todo, não tendo sentido se conceder gratuidade de justiça numa lide que é imposta a condenação e execução pela má-fé, beneficiando a interessada pela sua má conduta, como se fosse um prêmio.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021